Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO CONFIGURADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA No 33 DO STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cabe ao magistrado declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar que a escolha do foro não observa os critérios legais de fixação da competência, sem qualquer justificativa plausível, mitigando-se os rigores da Súmula 33 do STJ. Hipótese que autoriza a declinação, de ofício.
2. O juiz tem o poder-dever de impedir a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
3. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina). Maioria.